Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO APELO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUMERISTAS. SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE SAÚDE. DÍVIDA DO ESPÓLIO. ESTADO DE INADIMPLÊNCIA DO DE CUJUS. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CUSTEIO DE DESPESAS PELA ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO NÃO EVIDENCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DESATENDIDO PELO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II, DO CPC. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 81 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os documentos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade de consideração no julgamento da apelação. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Documentos não considerados no julgamento do recurso.

2. Não estão sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor as relações estabelecidas entre beneficiários e planos de saúde operados sob a modalidade de autogestão, consoante orientação expressa no Verbete 608 do STJ. O exercício do contraditório e da ampla defesa constitui direito fundamental estabelecido pelo art. 5o, inc. LV, da CF, a ser validamente exercido no processo consoante o interesse e o ônus incumbido à parte de provar o fato constitutivo do direito alegado, no caso do autor, ou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito, na situação do requerido, conforme a previsão do art. 373, incs. I e II, do CPC.

3. Competia à parte ré/apelante trazer aos autos prova apta a demonstrar a alegada ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de que se afirma titular o autor (art. 373, II, do CPC). Não se desincumbido do ônus probatório assim estabelecido pelo ordenamento processual civil, inviável afastar a sentença que a condenou ao pagamento das obrigações financeiras.

4. Incabível a condenação por litigância de má-fé quando não indicadas quaisquer circunstâncias específicas configuradoras das hipóteses relacionadas nos diversos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, em especial, quanto à alegada alteração da verdade dos fatos da parte recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.